Tribunal: TJDFT
Processo: 0745398-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BENS MÓVEIS EM RESIDÊNCIA COMPARTILHADA. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, mantendo a penhora de obras de arte realizadas no interior da residência dos embargantes, genitores do executado. Pretensão de desconstituição da penhora sob alegação de propriedade dos bens por parte dos embargantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargantes comprovaram a propriedade dos bens penhorados; e (ii) estabelecer se houve inovação recursal com a juntada de documentos novos após a sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos novos após a sentença, sem demonstração de fato superveniente ou caso fortuito, configura inovação recursal vedada pelo CPC, art. 435.
4. A presunção de propriedade dos bens móveis localizados em residência compartilhada com o executado não é absoluta e pode ser relativizada diante de elementos que indiquem vínculo entre o devedor e os bens penhorados.
5. Os embargantes não apresentaram documentos hábeis a comprovar a aquisição ou titularidade dos bens, como notas fiscais, comprovantes de pagamento ou declaração ao fisco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A presunção de propriedade de bens móveis localizados em residência compartilhada com o executado pode ser afastada diante de elementos que indiquem vínculo entre o devedor e os bens penhorados. 2. O embargante deve apresentar prova documental idônea para demonstrar a titularidade dos bens constritos. 3. A juntada de documentos novos em sede recursal, sem justificativa legal, configura inovação vedada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, 373, 435, 674, 677, 85, §2o e §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0730359-14.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03/12/2024, DJe 13/12/2024.

(j)